Tribunal: STF
Processo: RE 1295829
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática pela qual, na esteira da jurisprudência majoritária desta Suprema Corte, provido o recurso extraordinário para assentar a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia de contrato de locação comercial, maneja agravo interno Centerleste Empreendimentos Comerciais Limitada. 
    Sustenta que “foi com base na orientação jurisprudencial (Tema 295/STF) que diversas locações comerciais foram formalizadas com a garantia do fiador. A consolidação do entendimento da Corte conferiu a segurança jurídica ao mercado de locações, especialmente quanto à garantia ampla do patrimônio do fiador. Sendo que a lei não distinguiu em momento algum o tipo de locação, sendo sempre aplicada para as locações comerciais e residenciais”. 
    A matéria debatida diz com a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.
    Consoante consignado, o Tribunal de origem entendeu ser passível de penhora o imóvel considerado bem de família de fiador em contrato de locação de natureza comercial. A ementa está assim redigida:
    “Agravo interno. Decisão monocrática que julgou improcedente in limine agravo de instrumento por contrariar entendimento consolidado em súmula jurisprudencial de Corte Superior. Alegação de impenhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação. Possibilidade. Súmula 549 do STJ. Admissibilidade da constrição. Art. 3º, VII, Lei 8009/90, com constitucionalidade firmada pela Tese nº 295 do E. STF. Decisão agravada mantida. Gratuidade judiciária indeferida. Recurso improvido.”
    Em que pese a decisão atacada estar em consonância com a jurisprudência majoritária e contemporânea desta Suprema Corte quanto à impenhorabilidade do bem de família dado em garantia de locação comercial, verifico que, após a publicação da decisão impugnada, a matéria relativa à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.307.334-RG (Tema 1.127), verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora